Tribunal: STF
Processo: RE 1315788
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, § 3º, DO ADCT. ART. 33 DA LEI 11.494/2007. VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    1. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a União ao pagamento em favor do Município-autor de complementação do FUNDEB referente ao exercício de 2010, a ser apurado em liquidação, reconhecendo a prescrição em relação ao exercício de 2009.
    2. No que diz respeito à legitimidade ad causam, resta patente que a União é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, e não o FNDE, tendo em vista que os valores repassados ao Município são suportados à conta do Tesouro Nacional, limitando-se a atribuição do FNDE tão somente à fiscalização dos recursos oriundos desse Fundo.
    3. É de se acolher a alegação do Município-autor de que o transcurso do prazo prescricional em relação ao ano de 2009 foi interrompido pelo ajuizamento da ação coletiva nº 0801310-63.2015.4.05.8000, proposta pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) em 17/04/2015, que se encontra, atualmente, com recurso de apelação da União pendente de apreciação neste Tribunal.
    4. O col. STF, no julgamento do RE 573.232/SC (Relator p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 14.05.2014), em sede de Repercussão Geral, pacificou entendimento, com base na exegese do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, acerca da necessidade da autorização expressa, seja individualmente, seja mediante deliberação em assembleia, para legitimar a atuação em juízo das entidades associativas em defesa dos interesses dos associados, não sendo suficiente mera autorização estatutária genérica.
    5. In casu, consta nos autos Ata de Assembleia da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), realizada no dia 30 (trinta) de março de 2015, na qual foi autorizada pelos municípios subscritores - inclusive o de Craibas/AL, a contratação de escritório de advocacia para a elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ação coletiva visando reaver diferenças de FUNDEB relativas ao ano de 2009 e 2010.
    6. Considerando que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da complementação dos valores do VVMA pela União, que é o primeiro quadrimestre do ano seguinte a cada exercício financeiro - 30 de abril de cada ano posterior -, e tendo em conta a interrupção da prescrição pela propositura da ação coletiva em 17/04/2015, é de se afastar a prescrição em relação às complementações do FUNDEB do exercício financeiro de 2009, cujo lustro prescricional iniciou em 30/04/2010. Recurso do Município provido.
    7. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ, no REsp n. 1101015/BA, o valor por aluno praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF deve ser apurado levando-se em conta o critério da média nacional.
    8. A Lei n. 11.494/2007 estabeleceu que o piso para o FUNDEB é o valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF, e a União, por sua vez, elaborava os cálculos reiteradamente a menor, cuja sistemática restou corrigida e definida pelo STJ, sendo tal metodologia a ser adotada pela União para fins de cálculo daquele mesmo piso, a ser por ela observado para o pagamento dos valores do FUNDEB, cujas diferenças de valores são devidas.
    9. Correção monetária e juros de mora fixados na sentença de acordo com os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em consonância, pois, com o entendimento sedimentado por esta eg. Corte Regional sobre a matéria (Embargos Declaratórios em Embargos Infringentes n.º 0800212-05.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho, TRF5 - Pleno, j. 17/06/2015).
    10. Honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a ausência de complexidade da causa, reiteradamente decidida e já pacificada no âmbito dos Tribunais.
    11. Apelação do Município provida. Apelação da União e remessa oficial desprovidas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, §§ 2º e 3º, do ADCT da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Conforme reconhecido pelo col. STJ, a fórmula de cálculo do VMAA, no âmbito do FUNDEF, estava sendo aplicada incorretamente pela Presidência da República, que vinha fixando valores por estado e não um valor nacional.
    Tem-se, assim, que o parâmetro para verificação do novo valor mínimo do FUNDEB há que ser o VMAA do FUNDEF de 2006 calculado corretamente, de acordo com a Lei, e não aqueles estabelecidos indevidamente pela Presidência da República.
    A instituição do FUNDEB, por meio da Lei 11.494/2007, não impede que o ajuste financeiro a título de FUNDEF seja realizado, sempre levando em conta a média nacional, uma vez que a fixação do VMAA em montante inferior ao correto implica, como consequência inevitável, o repasse a menor da complementação devida pela União.
    Isso não que dizer que tal raciocínio significa que se pretende utilizar para o FUNDEB a mesma forma de cálculo do FUNDEF. Na verdade, trata-se tão somente de reconhecer que se o VMAA do FUNDEF de 2006 fora fixado em valor inferior ao devido, esse erro também repercutiu no VMAA do FUNDEB, dada a regra constitucional de correlação. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente